Tribunal: STF
Processo: ADI 7072
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto a Lei n. 5.297, de 12 de janeiro de 2022, do Estado de Rondônia, que versa sobre porte de arma de fogo por atirador desportivo.



    O Instituto Sou da Paz e o Instituto Igarapé, mediante a petição/STF n. 54.054/2022, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. O Instituto Sou da Paz alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Ressalta sua atuação voltada a identificação e solução de problemas relacionados à violência. Destaca sua participação na condição de amicus curiae em outras ações de controle concentrado de constitucionalidade relacionadas ao tema da segurança pública. Por sua vez o Instituto Igarapé também afirma compatibilidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da causa, bem como salienta sua atuação no desenvolvimento do tema da segurança pública. Sustentam que a matéria se mostra relevante por constituir um risco à segurança pública e um retrocesso para os direitos fundamentais. Apresentam manifestação no sentido da procedência do pedido.



    É o relatório. 



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º). Precedentes: ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 15 de outubro de 2009; e ADI 5.492, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de abril de 2021.



    Considerando a jurisprudência do Supremo, as entidades requerentes preenchem os requisitos para intervir no processo como amici curiae – relevância da matéria, representatividade das interessadas e liame de suas finalidades institucionais com o tema.



    Os postulantes comprovaram a estrita afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional. 



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, para efeito de colaboração com a justiça, reputo pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Instituto Sou da Paz e o Instituto Igaparé como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente